Tribunal: TJES
Processo: 0002401-98.2013.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002401-98.2013.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GONCALVES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002401-98.2013.8.08.0007

RECORRENTE: JOSE GONCALVES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. MÚSICO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo estatutário ou empregatício entre o autor e o Município de Baixo Guandu, no período de 1966 a 2013, com o consequente pagamento de verbas salariais, reflexos previdenciários e indenização pela composição do hino municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prestação de serviços como músico de banda municipal, sem aprovação em concurso público, gera vínculo estatutário ou empregatício; (ii) se a nomenclatura "vencimento" em registros administrativos é suficiente para transmutar relação de fomento cultural em vínculo de trabalho efetivo; (iii) se a oficialização de hino municipal gera direito a gratificação pecuniária sem previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal, não tendo a mera expectativa do autor o condão de suprir a ausência de ato de nomeação e posse.

Ficou demonstrado que a relação jurídica possuía natureza de fomento cultural, amparada pelas Leis Municipais nº 890/81 e 1.908/99, tratando-se de vínculo eventual e sem comprovação de subordinação hierárquica ou jornada regular.

O histórico previdenciário do recorrente junto ao Regime Geral (INSS) desde 1993 corrobora o caráter não efetivo da atividade exercida perante a municipalidade.

A Lei Municipal nº 1.963/2000, ao oficializar o hino, não estabeleceu contraprestação pecuniária retroativa pela criação artística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:

1. A prestação de serviço de natureza cultural e eventual a ente público, sem a submissão a certame, não gera vínculo estatutário ou direito a reflexos remuneratórios típicos de cargo efetivo. 2. A oficialização de símbolos municipais não gera direito a indenização pecuniária automática em favor do autor da obra na ausência de previsão legal ou contratual específica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Leis Municipais (Baixo Guandu) nº 890/81, 1.908/99 e 1.963/2000.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.157 (Repercussão Geral);

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JOSE GONCALVES FERREIRA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 17235124).

Em sede recursal (ID 17235129), a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais.

O Município requerido apresentou contrarrazões (ID 17235133), defendendo a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulado pela autora/recorrente, considerando que aparentemente hipossuficiente, face a documentação apresentada posteriormente.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vínculo jurídico de natureza estatutária ou empregatícia entre o recorrente e o Município de Baixo Guandu, no período compreendido entre 1966 e 2013, bem como ao direito ao recebimento de verbas salariais, reflexos previdenciários e gratificação pela autoria do hino municipal.

Após minuciosa reanálise dos autos, concluo que o entendimento adotado na sentença de primeira instância se mostra acertado.

Nesse sentido, impõe-se prestigiar a conclusão do Juízo de origem ao constatar que o acervo probatório não ampara a pretensão autoral. Isso porque, em que pese a utilização de termos como “vencimento” em registros administrativos internos (ID 17235100 – VOL 001, parte 03), tal nomenclatura, por si só, não possui o condão de transmutar uma relação de incentivo cultural em vínculo estatutário ou empregatício, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade estrita e da investidura mediante concurso público (Art. 37, II, CF/88).

Ficou demonstrado que os repasses financeiros realizados ao recorrente possuíam natureza de fomento cultural, devidamente amparados pelas Leis Municipais nº 890/81 e 1.908/99. Como bem pontuado na sentença, a administração pública é regida pelo formalismo, e a mera expectativa do autor ou falhas terminológicas da municipalidade não suprem a ausência de ato de nomeação e posse em cargo efetivo.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre o cumprimento de jornada de trabalho regular ou a existência de subordinação hierárquica contínua. Pelo contrário, o acervo probatório, em especial o documento no ID 17235100 – VOL 001, parte 04 - fl. 182, é categórico ao classificar o vínculo como “servidor público não efetivo”. Tal conclusão é confirmada pelo fato de o recorrente estar vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) desde 1993, circunstância que afasta a natureza estatutária da relação e atesta o caráter eventual e cultural das atividades desempenhadas junto à banda municipal.

No que tange à indenização pela composição do hino municipal, a sentença igualmente não merece reparos. Destaca-se que a Lei Municipal nº 1.963/2000, limita-se a oficializar o símbolo do município, sem que haja qualquer previsão legal ou cláusula contratual que estabeleça contraprestação pecuniária retroativa ou direito a gratificação específica por esse ato de criação artística.

Portanto, por não vislumbrar qualquer vício na análise fática ou jurídica realizada pelo magistrado de base, entendo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17235124). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)